Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM DEFINITIVO. NECESSIDADE.
1. O recebimento da petição inicial na origem pelo deferimento em antecipação da tutela recursal da justiça gratuita não prejudica o julgamento do mérito do agravo.
2. A gratuidade da justiça deve ser confirmada em definitivo se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
3. Recurso provido.